Tribunal: TJMT
Processo: 0010407-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010407-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEUDIMAR SOARES DE LIMA - CPF: 044.088.571-06 (APELANTE), SAMARA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 106.457.574-97 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO WICTOR ALBUES DE FRANCA - CPF: 055.610.061-18 (APELANTE), MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA - CPF: 030.017.881-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADORO PARA O NARCOTRÁFICO –
CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO FURTADO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA APREENDIDO – 4. READEQUAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.

2.A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

3.No caso sob exame, não subsistem dúvidas de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, porquanto fora furtado e estava com o sinal de identificação adulterado.

4. O Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. E essa discricionariedade que, em face da obrigatoriedade de fundamentação, não se confunde com arbitrariedade, significa a correta aplicação da lei dentro, à luz do princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Vv

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
LEUDIMAR SOARES DE LIMA
,
SAMARA PRISCILA DE SOUSA RIBEIRO
,
JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA e MÔNICA DA SILVA BALDEZ LIMA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal no 10407-29.2018.811.0042, código 518220 que os condenou às penas de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ainda 1795 dias-multa (
LEUDIMAR
); 13 (treze) anos de reclusão e mais 1605 dias-multa (
SAMARA)
; 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e também 1650 dias-multa (
JOÃO WICTOR
); 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 1650 dias-multa (
MÔNICA
), como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/06 e 180 do Código Penal.

A defesa de todos os réus pleiteia em comum a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar as condenações e a exclusão das causas de aumento elencadas nos incisos V e VI, do artigo 40, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, buscam a modificação para regime menos gravoso.

A defesa de
MÔNICA
,
JOÃO WICTOR
e
SAMARA
requer ainda reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Por sua vez a defesa de
LEUDIMAR e SAMARA
postula a absolvição do crime de receptação.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 15110456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 17838501)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Denota-se das razões recursais que a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes é incontroversa, sendo o cerne do pedido principal a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não há prova nos autos do vínculo associativo permanente do grupo.

Contudo,
compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime em comento.

Denota-se dos autos que no dia
28 de fevereiro de 2018, na rodovia BR-364, km 387, no município de Cuiabá, os apelantes
João Wictor Albues de França, Mônica da Silva Baldez Lima, Leudimar Soares de Lima e Samara Priscila de Souza Ribeiro
, associados entre si e com a participação da adolescente
Daniellen Borges Ferreira
, transportaram entre o Estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
373 tabletes de maconha, com massa de 290,410 kg (duzentos e noventa e dois quilogramas e quinhentos e setenta e dois gramas
)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data do fato, a Polícia Civil recebeu informação de que um veículo VW/Gol, cor prata, placa NKY 2189, e o automóvel VW/Spacefox, também prata, placa ELO 0053, estavam transportando grande quantidade de drogas oriundas do município de Coronel Sapucaia/MS, tendo como destino final o município de Cuiabá.

Os investigadores trabalharam em conjunto com Policiais Rodoviários Federais. Por volta de 2h do dia 28/02/18, os policiais visualizaram o veículo VW/Gol, que parou no pátio do Posto da PRF, localizado no km 387 da Rodovia BR364, e seu motorista desceu, abriu o capô e, tentando disfarçar, acompanhou com a atenção a passagem do veículo VW/Spacefox, em razão disto, uma equipe de policiais iniciou a perseguição ao veículo VW/Spacefox, o qual foi alcançado após o percurso de aproximadamente 1km.

No momento da abordagem, o condutor
Leudimar Soares de Lima
desembarcou do veículo e, imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição. Ao ser solicitado, abriu a porta traseira, de onde caíram tabletes de entorpecentes, sendo um total de 373, ocasião em que foi dada voz de prisão aos apelantes
Leudimar
, que conduzia o veículo e à passageira
Samara Priscila de Souza Ribeiro
.

Quanto ao veículo VW/Gol, que também foi abordado, estavam os indiciados
João Victor Albuês de França
, que conduzia o automóvel,
Mônica da Silva Baldez Lima
e a adolescente
Daniellen Borges Ferreira
, os quais permaneceram parados em frente a unidade operacional da PRF com o exclusivo fim de monitorar as atividades policiais, enquanto os demais réus transportavam a droga, motivo pelo qual também foram presos em flagrante.

Ademais, verificou-se que a placa ostentada pelo veículo Spacefox (ELO-0053) não era compatível com a numeração do chassi do motor, apurando-se que o veículo era produto de furto na cidade de Piracicaba/SP em 26.07.2016 (BO 6891/2016/PJC/SP).

Nesse contexto, em virtude da grande quantidade de droga apreendida, a natureza interestadual do crime,
a divisão nítida das tarefas
, aliada a minuciosa articulação do grupo com o intuito de transportar a droga,
inclusive com a utilização de veículo roubado com sinal de identificação alterado são indícios claros da existência de uma associação criminosa estável e permanente
, com o objetivo da prática do tráfico de drogas.

Com efeito, as circunstâncias do fato apontam que o apelante
João Wictor
foi “contratado” para fazer o trabalho de “batedor” das estradas, durante o transporte da droga, pela mesma pessoa que contratou o transporte da droga feita pelo apelante

Leudimar Soares de Lima
, haja vista que

os veículos conduzidos por eles foram

abordados quase que simultaneamente, sendo que apelante
Mônica
, esposado de
Leudimar
,

relatou que veio no veículo do réu
João Wictor
justamente por determinação do responsável pela droga transportada.

O réu
João Wictor
, como dito acima, também confirmou que trouxe a ré
Mônica
a pedido da pessoa que lhe contratou o serviço de monitorar a movimentação dos policiais na estrada e a passagem do veículo que transportava a droga.

Por sua vez, a apelante
Mônica da Silva Baldez Lima
confirmou em juízo que

todos os réus tinham conhecimento da droga

transportada no veículo que vinha atrás e que, inclusive, a adolescente que também acompanhava a viagem é quem fazia as ligações informando sobre as fiscalizações policiais, admitindo que o celular era do fornecedor maior da droga.

Nesse contexto,
a testemunha
Israel Soares da Silva
, policial rodoviário federal, no seu depoimento em juízo

relatou que participou do flagrante dos apelantes e que um dia antes da ocorrência recebeu informações da polícia civil de que dois veículos iriam exercer o transporte da droga na data dos fatos, ocasião que foi passada as características e placas dos veículos, sendo que na madrugada do dia 28/02/18 avistaram um veículo Gol parar na unidade policial, com as mesmas características passadas pela polícia civil e levantar o capo do carro, como se tivesse apresentado defeito.

Declarou ainda que na ocasião foi observada a atitude suspeita dos ocupantes do veículo que não solicitaram ajuda para consertar o suposto defeito no carro, ao contrário, observavam a estrada e a movimentação do Posto da Polícia Rodoviária Federal, razões pelas quais ao avistar o veículo SpaceFox os agentes efetuaram a busca pessoal nos réus e no veículo conduzido pelo réu
Leudimar
, ocasião em que encontraram o entorpecente dentro do automóvel, embalados em formas de tabletes.

O policial rodoviário
Israel Soares da Silva
ainda ressaltou que foi possível constatar sem dúvidas a integração e articulação do grupo, tanto dos que estavam no veículo Gol, quanto dos que estavam no veículo do SpaceFox, sendo que a apelante
Samara Priscila de Souza Ribeiro
admitiu que era a proprietária da droga e que havia contratado
Leudimar
para transportar a droga.

Confira-se:

“(...) a Delegacia de Repressão a Entorpecentes repassou a informação de que dois veículos de cor prata estavam transportando drogas. Disseque era um veículo Gol e um Spacefox. Disse que passou todo o dia 27 atento a rodovia, mas os vefculos nao passaram. Na madrugada do dia 28, disse que estava fazendo serviços administrativos da unidade, quando passou um veículo Gol Prata, que parou em frente a unidade operacional, onde o motorista desembarcou, abriu o capo do veículo, sem demonstrar preocupação, pois apenas observava o posto policial. Narrou que, pouco tempo depois, passou o veículo Spacefox. Em razão disso, uma equipe fez a abordagem dos ocupantes do veículo Gol, enquanto sua equipe fez a abordagem dos ocupantes do veículo Spacefox, que foi muito tranquila. Relatou que, quando o acusado
Leudimar
abriu o porta-malas, tabletes de droga começaram a cair. Disse que as porções estavam todas soltas no porta malas com o banco traseiro rebatido. Disse que o
João Wictor
e duas mulheres, uma delas adolescente e a outra grávida. Afirmou que, no momento da prisão, a Samara admitiu ser proprietária da droga e que havia contratado
Leudimar
para transportar a droga, que vinha da cidade de Rondonópolis. Esclareceu que, com relação ao Gol, além de ter sido repassada informação prévia de que os dois veículos viriam em comboio, os mencionados automóveis efetivamente passaram no mesmo momento. Explicou que aumentaram as suspeitas o fato de 0 condutor do Gol ter parado em frente ao posto policial, observado a rodovia o tempo todo. Declarou, ainda, que após a abordagem o carro funcionou normalmente, sem nenhum problema. Afirmou que não tinha como dizer que os acusados não estavam juntos, pois eles trocavam olhares durante a abordagem. Afirmou que o Spacefox estava com a placa adulterada, tendo verificado, por meio de outros elementos identificadores, que o automóvel era produto de roubo. Não se recordou da origem da informação da DRE e acrescentou que os próprios policiais civis foram pessoalmente ao posto policial para explicar a situação. (...)” (depoimento de Israel Soares da Silva)(sic)

Ademais, a apelante
Mônica da Silva Baldez Lima
admitiu que

o veículo Gol, conduzido pelo réu
João Wictor
estava exercendo o papel de ‘batedor’ para dar suporte ao veículo SpaceFox, que estava com a droga, conduzido pelo réu
Leudimar
.

Ainda, denota-se do
relatório técnico no 11/2018/NI/DRE/PJC (anexo aos autos principais) do registro dos dados telefônicos dos acusados
, que os telefones que estavam em posse dos condutores do veículo com a droga (
Leudimar
e
Samara
), geraram eventos entre os
dias 23 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2018
nas cidades de Coronel Sapucaia/MS, Amambai/MS e Rondonópolis/MT.

Por sua vez, os aparelhos dos réus, que exerceram a função de “batedores” (
João Wictor
,
Mônica
e a adolescente
Daniellen
) geraram eventos entre os
dias 15 e 19 de fevereiro de 2018 no município de Coronel Sapucaia/MS
.

Nesse contexto, vislumbra-se que o grupo manteve constantes contatos telefônicos nos períodos mencionados, o que ratifica a narrativa da apelante

Mônica
, durante o seu interrogatório em juízo, no sentido de que o grupo permaneceu associado na cidade de Coronel Sapucaia/MS por aproximadamente 30 (trinta) dias, revelando detalhadamente a tarefa de cada um dos integrantes do grupo, que estavam comprometidos com os resultados da empreitada criminosa, qual seja o tráfico de drogas.

Assim, o vínculo associativo dos apelantes, restou devidamente demonstrado, caracterizando o crime previsto no art. 35, caput, Lei no 11.343/2006, em virtude da
associação com estabilidade e permanência
.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA DO TRÁFICO DE DROGAS. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - é imprescindível a demonstração da associação estável, permanente e duradoura de duas ou mais pessoas para o fim de reiteradamente praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida lei. No caso, tal mister não restou demonstrado à luz dos fatos narrados na denúncia, o que impõe, por certo, o reconhecimento da absolvição do réu. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas; estender ao corréu Thiago Cardoso Botelho os efeitos dessa decisão, em razão da similitude fática, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; e determinar ao Juízo da Execução que estabeleça qual a fração a ser aplicada com relação ao redutor de pena de que cuida o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, examine qual o regime a ser adotado para o início do cumprimento da pena e, por fim, aplique a detração penal.”
(HC 271.723/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 02/05/2014
(destacamos).

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão, aliadas à quantidade de droga apreendida, a seu modo de armazenamento, bem como sopesadas as versões prestadas pelos policiais tanto em na fase extrajudicial como em juízo, são convergentes para o fim de caracterização do crime de
associação para o tráfico de drogas
diante dos elementos de estabilidade e permanência demonstrados pelos elementos de provas coligidos aos autos, especialmente pela prisão em flagrante dos apelantes, efetuadas em operação conjunta da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e da Polícia Rodoviária Federal e pelas demais provas produzidas em juízo.

Destarte, é certo que o transporte
de quase trezentos quilogramas de maconha
exige aparato especial, recrutamento de pessoas, inclusive para realizar a tarefa de “batedor de estrada”, sendo impossível dizer que tudo isso não tenha exigido extenso e cuidadoso planejamento, prévio acordo de vontades, pesado investimento financeiro, organização e divisão de tarefas, com emprego de várias pessoas, das quais algumas nem foram identificadas ou presas.

A própria apelante
Mônica
admitiu que a associação durou aproximadamente trinta dias, informação que é confirmada pelos extratos das interceptações de dados telefônicos, devidamente autorizada pelo juiz da origem. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do prévio ajuste, estabilidade e permanência do acordo de vontades

Dessa forma, presentes as provas da união duradoura e estável entre os réus para a prática do crime de tráfico, é imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa de
João Wictor, Mônica
e
Samara
buscam o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea. Contudo, verifica-se que não houve confissão das práticas
dos fatos criminosos pelos referidos apelantes, com exceção de
Samara
, que utilizou-se da denominada confissão qualificada, pois confessou a autoria delitiva, invocando excludente de culpabilidade, razão pela qual houve justa aplicação da referida atenuante nos seguintes termos:

“(...) Verifico que a condenada confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d. Em razão disso, valoro a atenuante de confissão espontânea e, REDUZO a pena aplicada em
06 (seis) meses e em 50 cinquenta) dias-multa
. (...)” (sic) (id.15109490).

Os demais integrantes do grupo sequer admitiram que estavam associados, só sendo possível o deslinde dos crimes em comento pela atuação tempestiva e eficaz da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, escorreita a r. sentença nesse aspecto.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE PENA ELENCADAS NOS INCISOS V E VI, DO ARTIGO 40, DA LEI No 11.343/06

A respeito da causa de aumento de pena referente ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006), o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a droga foi transportada do município de Coronel Sapucaia/MS, tendo como destino final o município de Cuiabá, razão pela qual mantenho a fração de aumento aplicada na sentença, 1/5 (um quinto), por ser proporcional com as circunstâncias do caso, tais como distância percorrida e número de pessoas envolvidas no crime.

Sobre a presente causa de aumento de pena, tem-se que basta o agente ter conhecimento de que a

droga é destinada para outra unidade da Federação, sendo, inclusive, prescindível a efetiva transposição de fronteiras pelo indivíduo.

Por outro lado, a defesa postula o afastamento da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que não há nos autos prova sobre a identificação civil da adolescente
Daniellen Borges Ferreira
, pelo contrário há provas nos autos quanto ao envolvimento da adolescente nos crimes, verifica-se que a sua menoridade está devidamente demonstrada por meio dos documentos apresentados no dia de sua apreensão, conforme Termo de Declaração que restou consignado o documento pessoal da adolescente (RG no 7078829, SSP/MT), no qual consta a data de nascimento 05/05/2001, comprovando que ela tinha 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, e que fora acompanhada pela mãe durante o procedimento de flagrante, conforme termo de entrega (id. )

Portanto, improcedente o afastamento das causas de aumento em questão.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06

A defesa de
MÔNICA
,
JOÃO WICTOR
e
SAMARA
requer

a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

No tocante à causa de diminuição do artigo 33, § 4o, é certo que com a condenação pelo crime de associação para o crime de tráfico resta inviabilizada o reconhecimento da
causa especial de diminuição em questão, nos termos do que já consignou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1o, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é mais cabível o exame das alegações de inépcia da denúncia em razão da descrição genérica da conduta delitiva praticada pelo réu, pois não se justifica avaliar a viabilidade formal da persecutio quando já existente acolhimento formal e material da acusação, sendo proferida sentença, inclusive.

2. Esta Corte possui entendimento de que o mecanismo previsto no art. 405, § 1o, do CPP - gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência - não é de uso obrigatório pelo juiz em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas vigorante em nosso ordenamento jurídico, não havendo falar-se em nulidade, mormente se o prejuízo não restou demonstrado.

3. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões probatórias, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico, ficando demonstradas pelas instâncias de origem a estabilidade e a permanência necessárias à condenação pelo referido delito; chegar-se à conclusão diversa demandaria, por óbvio, o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, e a inviabilidade da concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que dispõe o art.44, I, do mesmo código.

6. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)(destacamos).

Não obstante isso, o apelante
João Wictor
responde a uma ação penal pelo crime de roubo majorado, na Comarca de Várzea Grande (código 522611) e a apelante
Samara Priscila
faz parte de organização criminosa ainda maior, haja vista que em seu interrogatório admitiu que após a sua prisão foi responsabilizada pela “organização” a qual lhe impôs a obrigação de restituir os valores investidos na droga apreendida.

Ademais, no caso em comento, a elevada quantidade de entorpecentes, revelam uma inserção dos apelantes no crime, pois tinham acesso aos entorpecentes em larga escala, não se tratando de iniciantes na empreitada criminosa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

No tocante ao crime de receptação, não prospera a tese defensiva no sentido de que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo Spacefox (ELO-0053)

É cediço, para a configuração do crime de receptação dolosa, necessário que a acusação demonstre a prática de um dos verbos nucleares do tipo, isto é, ter o imputado
recebido, adquirido, transportado, conduzido
ou
ocultado
; e concomitantemente, que se trate de
coisa que sabe ser produto de crime
,

não bastando somente a comprovação da existência de delito antecedente.

O dolo de receptação, assim, é de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção.

Contudo, no caso em comento a materialidade do delito de receptação é demonstrada pelo Laudo 2.18.2018.31248-01, pelo extrato do INFOSEG, pelo boletim de ocorrência e pela documentão da proprietária veículo, o qual foi furtado

na cidade de Piracicaba/SP em 26.07.2016 (BO 6891/2016/PJC/SP), os quais demonstram a origem ilícita do automóvel VW Spacefox.

Igualmente, a autoria foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral.

A apreensão do bem em poder do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, cumprindo a ele demonstrar a licitude da posse sobre o bem.

Nesses termos,
a ausência de comprovação da origem lícita do bem, aliada aos relatos da vítima e das testemunhas e ao contexto da apreensão, indica, seguramente, que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo, tanto é que a identificação da placa estava adulterada.

Nesse cenário, a condenação não merece reparos.

DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente, cumpre enfatizar que não obstante a revisão da dosimetria das penas tenha sido requerida pela defesa dos réus, a matéria concernente à aplicação da pena é de ordem pública, ou seja, pode ser apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, não há qualquer óbice ao exame completo da dosimetria da pena imposta ao réu.

Assim, passo à verificação de todo o cálculo de pena dos apelantes
João Wictor Albues de França, Mônica da Silva Baldez Lima, Leudimar Soares de Lima e Samara Priscila de Souza Ribeiro.

Com relação ao réu
Leudimar Soares de Lima:

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, houve valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes de forma escorreita, levando-se em consideração a grande quantidade de droga apreendida e com base em decisão por fato anterior e condenação posterior aos fatos em comento.

Contudo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, é certo que a elevação da pena-base em 2(dois) anos e 06(seis) meses anos acima do mínimo legal, revela-se desproporcional, razão pela qual redimensiono a
pena-base para 06(seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantendo o
quantum
fixado na sentença condenatória, com o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência em decorrência de outra condenação penal (código 383696), fica a pena intermediária em 06(seis) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, seguindo as mesmas premissas da individualização da pena no tocante ao crime de tráfico de drogas, com a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, entendo mais razoável a fixação da
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantendo o
quantum
fixado na sentença condenatória, com o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência em decorrência de outra condenação penal (código 383696), fica a pena intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto),
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, entendo irretocável a individualização da pena na qual resultou na pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das três sanções penais, individualmente fixadas, resultando na pena final de
12 (doze) anos, 06(seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 1.490 (hum mil quatrocentos e setenta) dias-multa.

Com relação à ré

Samara Priscila de Souza Ribeiro
:

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, houve valoração negativa da culpabilidade de forma escorreita, levando-se em consideração a grande quantidade de droga apreendida.

Contudo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, é certo que a elevação da pena-base em 2(dois) anos acima do mínimo legal, revela-se desproporcional, razão pela qual redimensiono a
pena-base para 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea fica a pena intermediária em 05(cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, entendo que a valoração negativa da culpabilidade da ré nos termos utilizados pela douta magistrada sentenciante -
“(...)a conduta da condenada deve ser tida com grande reprovabilidade, vez que se associou a outras três pessoas para a pratica do crime de tráfico de drogas (...)”
configura o vedado
bis in idem
, razão pela qual exclua a aludida valoração, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes e nem agravantes, fica a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto),
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 07(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, entendo irretocável a individualização da pena na qual resultou na pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das três sanções penais, individualmente fixadas, resultando na pena final de
10 (dez) anos, 07(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.310 (hum mil trezentos e dez) dias-multa.

Com relação ao réu
João Wictor Albues de França
:

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, houve valoração negativa da culpabilidade de forma escorreita, levando-se em consideração a grande quantidade de droga apreendida.

Contudo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, é certo que a elevação da pena-base em 2(dois) anos acima do mínimo legal, revela-se desproporcional, razão pela qual redimensiono a
pena-base para 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes e nem agravantes, fica a pena intermediária em
05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, entendo que a valoração negativa da culpabilidade da ré nos termos utilizados pela douta magistrada sentenciante -
“(...)a conduta do condenado deve ser tida com grande reprovabilidade, vez que se associou a outras três pessoas para a pratica do crime de tráfico de drogas (...)”
configura o vedado
bis in idem
, razão pela qual exclua a aludida valoração, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes e nem agravantes, fica a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto),
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 07(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das três sanções penais, individualmente fixadas, resultando na pena final de
09 (nove) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.300 (hum mil trezentos) dias-multa.

Com relação à ré
Mônica da Silva Baldez Lima:

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, houve valoração negativa da culpabilidade de forma escorreita, levando-se em consideração a grande quantidade de droga apreendida.

Contudo, não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção acima do mínimo legal, é certo que a elevação da pena-base em 2(dois) anos acima do mínimo legal, revela-se desproporcional, razão pela qual redimensiono a
pena-base para 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes e nem agravantes, fica a pena intermediária em
05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, entendo que a valoração negativa da culpabilidade da ré nos termos utilizados pela douta magistrada sentenciante -
“(...)a conduta do condenado deve ser tida com grande reprovabilidade, vez que se associou a outras três pessoas para a pratica do crime de tráfico de drogas (...)”
configura o vedado
bis in idem
, razão pela qual exclua a aludida valoração, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes e nem agravantes, fica a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria, em razão do reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas no art. 40, inciso V e VI, da Lei de Drogas, mantendo-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto),
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 07(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão e à luz da proporcionalidade ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das três sanções penais, individualmente fixadas, resultando na pena final de
09 (nove) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.300 (hum mil trezentos) dias-multa.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao pedido subsidiário de modificação dos regimes iniciais de cumprimento de pena, igualmente, sem razão os apelantes.

Isso porque, além da quantidade de pena aplicada aos réus é certo que a grande quantidade de drogas, revelam uma inserção dos apelantes no crime, pois tinham acesso aos entorpecentes em larga escala, não se tratando de iniciantes na empreitada criminosa, sendo portanto mais do que fundamentada a aplicação do regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade aos réus.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS tão somente para
redimensionar as penas aplicadas, ficando
Leudimar Soares de Lima
condenado à 12 (doze) anos, 06(seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 1.490 (hum mil quatrocentos e setenta) dias-multa;
Samara Priscila de Souza Ribeiro
condenada à 10 (dez) anos, 07(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.310 (hum mil trezentos e dez) dias-multa;

João Wictor Albues de França
à pena de 09 (nove) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.300 (hum mil trezentos) dias-multa e
Mônica da Silva Baldez Lima
à pena de 09 (nove) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.300 (hum mil trezentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020